Tribunal: TJES
Processo: 5003449-24.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003449-24.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCUS VINICIUS ALVARINO DE SALES
RECORRIDO: LAGUNA MOTOS - COMERCIO DE MOTOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003449-24.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARCUS VINICIUS ALVARINO DE SALES

RECORRIDA: LAGUNA MOTOS - COMERCIO DE MOTOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Ação Indenizatória que MARCUS VINICIUS ALVARINO DE SALES, em síntese, alega que as partes firmaram um contrato de adesão a grupo de consórcio da Honda para aquisição de uma motocicleta. Infere-se que das alegações autorais, que o Recorrente se descreve como uma pessoa inexperiente, afirma que foi induzido a erro na contratação, tendo realizado o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 923,95 e, posteriormente, um lance de R$ 3.305,50, após a promessa de que seria contemplado com a moto. No entanto, após o pagamento do lance, a Recorrida exigiu a apresentação de um fiador/avalista, requisito que não havia sido informado no momento da celebração do contrato. Diante da impossibilidade de conseguir o fiador, o Recorrente solicitou a rescisão do contrato e o reembolso
integral
dos valores, contudo, a Recorrida devolveu apenas o lance e, parcialmente, o valor da primeira parcela (R$ 534,13). Em razão dos fatos, pugnou pela restituição remanescente do valor pago (R$ 389,82) e compensação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou o pleito autoral improcedente.

O Recorrente/autor, inconformado, requer a reforma da sentença, sustentando falha do dever de informação por parte da empresa ré, tendo sido vítima de publicidade enganosa, pois a vendedora teria prometido a contemplação imediata da moto mediante o pagamento do lance, sem informar que seria exigida a figura de um fiador ou avalista. Sustenta, ainda, que não se trata de desistência do consórcio, mas sim de rescisão contratual por culpa da ré, o que daria a ele o direito à restituição imediata e integral dos valores pagos, bem como reparação pelos danos morais que alega ter suportado.

Pois bem.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão a Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

Primeiramente, convém salientar que me filio ao entendimento adotado pelo juízo sentenciante, quanto a inexistência de vício de consentimento na relação jurídica discutida, uma vez que não restou comprovado que o Recorrente foi, de fato, ludibriado no momento da celebração do contrato de consórcio. O contrato de consórcio informa de forma adequada e clara a possibilidade de
exigência de fiador/avalista para contemplação (ID 10386650 – Item 8.11.1)
, tendo sido devidamente assinado pelo Recorrente. Dessa forma, não há que se falar em rescisão do contrato por culpa exclusiva da Recorrida, devendo o Recorrente ser considerado como um consorciado desistente.

Com relação a essa circunstância, verifico que o valor do lance já foi restituído em sua integralidade.

Assim, em relação a não restituição do remanescente de R$ 389,82 (trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos) que foi descontado da primeira parcela paga, me filio o entendimento do juízo
a aquo
, haja vista a existência de previsão legal (e não desproporcional) dos encargos legais pelo contrato celebrado, como a
taxa de administração
, nos termos da Súmula 538 do STJ que já assentou que: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”. Assim,
é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado ao recorrente enquanto esteve ativo no grupo.

Ainda, considerando a desistência do Recorrente, verifico que a
multa por descumprimento contratual
também se mostra devida.

Por fim e, consequentemente, os
danos morais
, considerando, como já dito, que não restou provado que o Recorrente foi ludibriado no momento da celebração do contrato de consórcio, entendo que esses não são devidos, por inocorrência de ato ilícito por parte da Recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, em virtude do benefício da gratuidade de justiça concedido, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)